Tribunal: TJMT
Processo: 1023037-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023037-56.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES RODRIGUES - CPF: 689.049.401-68 (REQUERENTE), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXTINGUIU A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB AS PREMISSAS DE QUE TANTO A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANTO O INCREMENTO DE PENA DECORRENTE DA MAJORANTE DO ART. 40, V DA LEI DE DROGAS E A NEGATIVA DE CONCESSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 SERIAM CONTRÁRIOS AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E OFENSIVOS AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO E PARTE DELAS JÁ FORAM OBJETO DE REVISÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE AJUIZADA – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REEXAME DE PROVAS –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a ação revisional não pode ser utilizada como se segunda apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

2. Não se colhe da ação revisional a indicação de qualquer elemento novo apto a reverter as conclusões alcançadas por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal interposta pelo ora Revisionando e que já apreciou todas as teses revisitadas no presente feito.

2. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

FERNANDO ALVES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se
da segunda Revisão Criminal ajuizada por
FERNANDO ALVES RODRIGUES
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 1031288-25.2021.8.11.0003, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
,
sendo tal
decisum

parcialmente retificado pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento da apelação criminal de mesmo número
, tão somente a fim de readequar-lhe a reprimenda final para
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
1.020 (um mil e vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em síntese, exatamente como já havia defendido quando do ajuizamento da Revisão Criminal n.o 1006997-96.2023.8.11.0000, insiste o Revisionando na alegação de que
a
não aplicação
da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
contraria o texto expresso da Lei
e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, na medida em que a só vultosa quantidade de entorpecente apreendido não é suficiente para evidenciar a participação do acusado em organização criminosa, descaracterizando a sua condição de “mula do narcotráfico” e afastando, por conseguinte, a benesse em questão.

Como segunda vertente, suscita a
dissonância do
quantum
da pena-base com o texto expresso da Lei
, porquanto ao tempo do fato era primário, com bons antecedentes, possuidor de endereço certo e exercente de trabalho lícito como motorista de caminhão há mais de quinze anos, inexistindo, pois, no seu entender, elementos concretos aptos a desabonar as circunstâncias judiciais, o que torna equivocada a estipulação da pena-base acima do mínimo legal, mormente em se tratando de um crime “
que sequer teria se consumado
”, pois o Revisionando foi interceptado por policiais antes de entregar a droga no destino combinado, demais disso, o incremento operado destoa da razoabilidade e não restou sequer declinado motivadamente o critério de aumento escolhido para cada circunstância judicial avaliada em demérito do agente, que apesar de afirmar que concorda com a incidência da majorante do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006, pede seja extirpada por uma questão de “
razoabilidade
”.

Com fincas em tais premissas,
vindica a
procedência da ação revisional
para o fim de ver reajustada a sanção final ao patamar de 8 (oito) anos de reclusão, com abrandamento do regime inicial de cumprimento.

Instrui a exordial com procuração e documentos de ID 183831192 e ss.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 184108689 pela
extinção

da revisão criminal
sem resolução do mérito
, por se tratar de reiteração de teses já explicitamente enfrentadas em recurso de apelação criminal. Acaso processada, recomenda a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se do documento digital de ID 183831196 – pág. 333, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 23/01/2023.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal,
o Requerente traz nada de novo
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a revisitar e a revolver o acervo probatório dos autos de origem a fim de alcançar a diminuição da pena imposta e o abrandamento do regime inicial de cumprimento
, olvidando, porém, que a ação revisional que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas em anterior recurso de apelação criminal, exatamente como se dá
in casu.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
FERNANDO ALVES RODRIGUES
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006
, porque, na data de 25 de novembro de 2021, por volta das 16h02min, no Posto da Polícia Rodoviária Federal situado no KM 211 da rodovia BR-364, no município e comarca de Rondonópolis/MT, foi flagrado na condução do caminhão trator MAN/TGX, placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques de placas IKR2187 e IKR2198, dentro do qual foram apreendidos
271 (duzentos e setenta e um) tabletes de COCAÍNA
,
pesando ao todo
292,658kg
(duzentos e noventa e dois quilos e seiscentos e cinquenta e oito gramas), os quais estavam escondidos nos
bags
de calcário acondicionados como cargas e que seriam transportados do Estado de Rondônia até a cidade de Vitória/ES, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Regularmente submetido à instrução processual, fora
condenado
pelo delito de
tráfico interestadual de drogas
, à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.255 (um mil, duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época.

Interposta apelação
pelo ora Revisionando
, postulou a retificação da
pena-base ao mínimo legal
ou em patamar mais próximo do piso; o
reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado
; a redução da pena de multa e a dispensa das custas processuais.

Distribuído o recurso à
Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo defensivo
, sendo
apenas para redimensionar a pena-base
, porquanto reputado desarrazoado o incremento promovido à conta da negativação das circunstâncias do crime com base na exorbitante quantidade de entorpecente apreendido [cerca de 293kg de cocaína], nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – REPRIMENDA MAJORADA EM SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECRUDESCIMENTO DEVIDO, PORÉM, QUANTUM MAJORADO DEMASIADO – NECESSÁRIA REDUÇÃO –
APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – DESPROPÓSITO – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS E CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13.105/2015 – DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO APRECIADO PREVIAMENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RETORNO DA MATÉRIA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Conquanto tenha sido apreendida a exorbitante quantidade de aproximadamente 293kg de cocaína, levada a efeito como vetor de agravamento da pena-base – pelas circunstâncias do crime, em sintonia com a inteligência do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas –, não se justifica, por si só, aplicar a reprimenda basilar em 12 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, próxima ao máximo cominado ao tipo penal, sem nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, devendo, por consequência, ser brevemente redimensionada.

Ainda que se trate de indivíduo primário e com bons antecedentes,
a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, justifica-se a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos
.

Não há falar em exclusão ou isenção da pena de multa e das custas processuais, primeiro porque a pena pecuniária encontra previsão legal no tipo penal – que comina pena privativa de liberdade e pena de multa –, e foi devidamente aplicada em observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, e, segundo, assim como as custas processuais, eventual impossibilidade de pagamento deve ser discutida no Juízo da Execução Pena, podendo inclusive ficar suspensa a exigibilidade, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

Conquanto o magistrado singular tenha decretado o perdimento dos veículos utilizados na empreitada criminosa, com esteio no disposto na Lei Antidrogas, deve ser anulada a sentença nesse tocante, uma vez que ocorreu violação ao contraditório e ampla defesa, pois, existia pedido prévio de restituição, e o juiz sentenciante simplesmente ignorou o pleito e determinou o perdimento dos bens sem analisar nenhum dos argumentos e tão pouco a documentação encartada pela terceira interessada.
”
(ID 183831196 – págs. 330/331). Destaquei.

Especificamente no que diz respeito à
fixação da pena-base
, constou expressamente do
voto unânime
proferido na Apelação Criminal n.o 1031288-25.2021.8.11.0003,
verbis
:

“
Confere-se que
a pena-base foi majorada exclusivamente em razão das circunstâncias do crime, em sintonia com a inteligência do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, que trata da natureza e quantidade da droga apreendida.

No caso em comento, tem-se
a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, de natureza altamente nociva
, o que
justifica a majoração da reprimenda basilar.

Contudo, o quantum estabelecido encontra-se demasiadamente exagerado, pois, ainda que se trate de exorbitante quantidade de drogas, ou seja, somente pela natureza e a quantidade de drogas, sem nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, entendo que o aumento correspondente a 150% sobre a pena mínima prevista ao tipo penal, aplicando-a, consequentemente, próxima ao máximo previsto ao tipo penal, não é autorizado.

A título elucidativo, utilizando como parâmetro alguns julgados desta Corte, destaco que no julgamento do recurso de apelação n. 100201561.2022.8.11.0004, a 1a Câmara desse sodalício, sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri,
em um caso que ocorreu a apreensão de aproximadamente 55kg de cocaína, também escondida na carroceria de caminhão, entendeu que o aumento da pena-base em dois anos não representa qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendimento idêntico
constata-se no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1000738- 87.2020.8.11.0098, de relatoria do eminente Des. Marcos Machado – caso em que
ocorreu a apreensão de cerca de 57kg de cocaína, em uma caminhonete.

Portanto,
tendo em vista que, no presente caso, cuida-se de quantidade bem superior àquelas vistas nos julgados mencionados, entendo pertinente aplicar a pena-base em 10 anos e 6 meses de reclusão
, e pagamento de 1.050 dias-multa.
” (íntegra do v. acórdão disponível no ID 183831196 – págs. 300/312). Destaquei.

Com efeito, o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 preceitua que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal
, a natureza

e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
, logo, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a exasperação da pena-base.

Isto se dá porque o narcotráfico possui como bem juridicamente tutelado a saúde pública, de modo que o grau de lesividade individual da substância que se pretende traficar [
natureza
] e a abrangência social de sua distribuição em determinada comunidade [
quantidade
]
devem sobrelevar na fixação da punição do agente
.

In casu
, a quantidade de droga confiscada revela-se deveras vultosa e seria suficiente para abastecer um elevado número de “bocas de fumo”, com perspectiva de difusão ilícita da droga para milhares de consumidores, principalmente em se considerando que “
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114),
o que justifica a elevação da sanção básica, diante da maior reprovabilidade da conduta do agente.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. As instâncias ordinárias entenderam
devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (mais de 100 kg de maconha)
, o que evidencia, de maneira inequívoca, que atuaram em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
2. Embora o Código Penal não haja estabelecido limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente, este Superior Tribunal entende que a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional, exatamente o quantum que foi adotado pelas instâncias ordinárias, de modo que deve ser mantida inalterada a redução efetivada em decorrência da atenuante da confissão espontânea. (...).
” (STJ – HC: 287284 SP 2014/0014751-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2016). Grifei.

Destarte, existindo ao menos uma circunstância judicial idoneamente valorada em desfavor do ora Revisionando, revela-se impossível a fixação da pena básica no mínimo cominado pelo legislador, afinal, como já decidiu este eg. Sodalício, “
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
.
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Acresça-se, outrossim, que “
a primariedade e os bons antecedentes do acusado não acarretam, por si só, a fixação da pena-base no mínimo legal, pois, se houverem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reprimenda de piso poderá ficar em patamar acima do mínimo
” (STJ – REsp: 1157887 AC 2009/0171975-1, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 03/11/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2012).

Enfim, não se descuida ser pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que “
[i]nexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio [...]
.” (HC 448.085/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019).

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Nessa ordem de ideias, entendo que as frações
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
ou
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
no preceito secundário da norma, consubstanciam
meros parâmetros
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Deveras, o procedimento de fixação da pena-base norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Na hipótese, ao contrário do vertido na exordial da ação revisional, o v. acórdão da Apelação Criminal n.o 1031288-25.2021.8.11.0003 justificou motivadamente o critério utilizado para redimensionamento da pena-base, cujo incremento se mostra
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da gravíssima conduta do Revisionando.

Quanto à negativa de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, também constou expressamente do
voto condutor
,
verbis
:

“Por fim, é cediço que para a aplicação da pretendida benesse mencionada no § 4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que
a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a
inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias, sobretudo a quantidade de drogas apreendida, indicam que o apelante não seria “mera mula
”
, ou seja, não seria marinheiro de primeira viagem no mundo do tráfico, conforme colaciono a seguir:

“(...) O Juízo também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LD, dada à quantidade de droga apreendida, eis que se trata de aproximadamente de trezentos quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada em meio a bags de calcário e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado (...).” (Id. 132284787, p. 3)

Primeiro, destaco que não desconheço o teor do enunciado n. 48 da TCCR/TJMT de que “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”.

Assim,
apesar de ser mencionada a quantidade de drogas na fundamentação exposta, não há bis in idem em relação à primeira fase, pois as peculiaridades do caso concreto permitem concluir que o apelante estava inserido em contexto de organização criminosa.

Sobre a questão, há entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça autorizando que
a quantidade e natureza da droga sejam ponderadas na primeira fase para exasperar a pena-base e na terceira para,
associadas às circunstâncias do caso concreto
, impedir a incidência do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, sem que isso, implique em bis in idem.

Veja-se:

(...)

Com efeito, outro não dever ser o entendimento a ser adotado, pois, além do fato de o apelante transportar significativa quantidade de droga, as demais circunstâncias concretas apresentadas revelam indubitavelmente que ele estava intimamente ligado a grandes traficantes.

Nesse tocante, de acordo com o que ficou abordado no judicioso parecer, a respeito do valor monetário de toda aquela substância entorpecente apreendida:

“Em relação ao privilégio previsto na Lei de Drogas, verifica-se do fundamento utilizado pelo Magistrado (ID. 132284788), que foi vedada a sua aplicação ante a evidência de que o apelante integra organização criminosa e a sua conduta não se enquadra na de mula ou de traficante iniciante, pois o transporte de carga altamente valiosa, avaliada, na forma como apreendida, em aproximadamente R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), cujo valor pode ser dobrado quando distribuída nas bocas de fumo, realizado em um veículo de grande porte, em que o entorpecente estava acobertado por sacos de calcário, revelam que ele é pessoa de confiança de um grupo criminoso organizado e preparado para o cometimento do tráfico de drogas em larga escala, situação que afasta a possibilidade de redução da pena.” (Id. 134441188, p. 6).

O entendimento não é desmedido, mormente porque não precisa de grandes esforços para saber que tamanha quantia de droga, uma fortuna em ilicitude, não é entregue a néscios no tráfico, mas somente àqueles detentores da confiança de seus pares. Aqueles testados e aprovados na lida ilícita.

E, nesse ponto, convém elucidar que o próprio apelante declarou na oportunidade de sua prisão em flagrante, que receberia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo “frete”.

Com efeito, as circunstâncias concretas do fato revelam que o apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico, ou uma simples “mula” como sustenta a defesa.

Não há como desconsiderar que detinha a confiança de grandes traficantes, a ponto de lhe ser confiada uma pequena fortuna em drogas.

Basta analisar que toda a exorbitante quantidade de drogas – quase 300 kg – estava escondida em meio a carga do caminhão (bags de calcário), de modo que não há dúvidas de que o apelante também não agiu sozinho, ou seja, sem a ajuda de terceiros não conseguiria armazenar toda aquela droga no caminhão.

Dessarte, inegavelmente ele estava inserido dentro de organização criminosa, com grande poderio econômico e muito bem articulada, o que torna um despropósito cogitar na aplicação da benesse.

Assim sendo, em que pesem os argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do apelante, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação.
”
(íntegra do v. acórdão disponível no ID 163575185 – págs. 300/326). Destaquei.

Do excerto acima depreende-se, portanto, que o reconhecimento da figura do art. 33, §4o da Lei de Drogas foi obstado não por conta da quantidade de entorpecente apreendido – como quer fazer crer o Revisionando –, mas em função do
modus operandi
da conduta, e, de fato, a distribuição de mais de 200kg de cocaína em tabletes acondicionados no interior de caminhão adredemente preparado para ocultação da droga, destoa do quadro de narcotraficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante do tráfico privilegiado é vocacionada.

Em idêntico sentido, já decidiu o Tribunal da Cidadania:

“
As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se o modus operandi do paciente que praticou o transporte interestadual de grande quantidade de drogas (535,45kg de maconha), com auxílio de outras pessoas não identificadas, mediante divisão de tarefas, utilização de caminhão bitrem especialmente preparado para o transporte clandestino da droga. Destacou-se ainda que o veículo integrava comboio de legítima empresa de transporte de cargas, tudo a dificultar a identificação da atividade criminosa
.” (STJ – AgRg no HC: 811661 MS 2023/0099903-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/06/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023).

Ao que se vê, todos os elementos probatórios foram minudentemente analisados pelo magistrado singular quando da prolação da sentença e exaustivamente reexaminados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo, em ambas as oportunidades, expressa e motivadamente rechaçados tanto a pretensão de estabelecimento da pena-base no mínimo legal, quanto o pleito pela concessão da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

No caso em tela, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente a reanálise de questões já enfrentadas e decididas na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Em tempo, no que concerne à
causa de aumento de pena pertinente ao
tráfico interestadual de drogas
, o próprio Revisionando reconhece a legalidade da sua incidência ao reafirmar na petição inicial desta ação revisional que confessou judicialmente o transporte do estupefaciente entre Estados da Federação, e ao que se depreende do acórdão relativo à
Apelação Criminal n.o 1031288-25.2021.8.11.0003, foi adotada a fração mínima de exasperação, não havendo falar, pois, em ofensa à razoabilidade.

A rigor, diferentemente do que sustenta o Revisionando, tanto a sentença quanto o acórdão estão em consonância com o acervo probatório, com o texto expresso da Lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a grande quantidade de drogas transportada de um Estado ao outro em veículo especialmente preparado para dificultar a descoberta da empreitada criminosa, quando conjugada com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, justificam a exasperação da sanção básica, autorizam a incidência da majorante do art. 40, inciso V da Lei n. 11.343/2006 e podem impedir

a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da mesma Lei.

Enfim e não menos importante, curial salientar quanto à
dosimetria da pena
, que
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal
quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
,
verbis
:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia, tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado a fim de tentar alcançar a redução da pena imposta; de rigor a extinção desta revisão criminal sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
FERNANDO ALVES RODRIGUES
de transformá-la em segunda apelação, repisando matérias já exaustivamente analisadas em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada e que, inclusive, foram objeto de revisão criminal anteriormente ajuizada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (REVISOR)

Trata-se de revisão criminal aviada por Fernando Alves Rodrigues, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n. 1031288-25.2021.8.11.0003, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1020 (mil e vinte) dias-multa, por infração ao art. 33. c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
MM. Juiz deixou de aplicar a pena-base no mínimo legal já que o revisionando na época dos fatos era réu primário com bons antecedentes, possui endereço fixo e trabalhava como caminhoneiro há mais de 15 anos na mesma empresa, o juiz deixou de aplicar também a atenuante de pena pela confissão espontânea do réu
” (sic); 2) deve ser “
reconhecido a violação do princípio da razoabilidade na dosimetria da pena e especial na primeira fase do sistema trifásico
” (sic); 3) carece ser “
anulada a decisão combatida (CPP, art. 626, caput), para, com isso, seja reexaminada a aplicação da pena e abaixada a pena definitiva para 08 anos de reclusão”
(sic); 4) é caso de afastar
“a causa especial de aumento da pena, a qual atrelada à gravidade do delito, redimensionando-se a pena-base e o regime inicial para cumprimento da pena
” (sic) (Id. 183831186 - pág. 1-18).

No que tange à dosimetria, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para revê-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Transcrevo ainda os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Fixada essa premissa, resta analisar se há ilegalidade na sanção imposta ao requerente.

De acordo com o apurado, Fernando foi preso, em flagrante delito, na data de 25-11-2021, por volta de 16h30min, em uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, no KM 211, da BR 364, onde trafegava com o caminhão trator MAN/TGX, placa MKZ3452, que tracionava os semirreboques, placas IKR2187 e IKR2198, transportando
270 (duzentos e setenta) tabletes de cloridrato de cocaína, pesando, aproximadamente,

291 kg (duzentos e noventa e um quilos)
.

Consta ainda que o entorpecente encontrava-se escondido em uma carga de calcário que foi carregada na cidade de Nobres/MT, com destino à Vitória/ES (Id. 183831195 - pág. 10-12).

Na sentença, a pena restou estabelecida nos seguintes termos:

A culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica.
As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 292,658 kg DE COCAÍNA
. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos e 06(seis) meses de reclusão e 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) dias multa
.

Ausentes agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), razão por que a pena provisória vai fixada em 10 (dez) anos e 06(seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias multa
.

Vislumbra-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da LD e na súmula 587/STJ, razão qual o Juízo aumenta a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

O Juízo também deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4o da LD, dada à quantidade de droga apreendida, eis que se trata de aproximadamente de trezentos quilos de COCAÍNA, transportada de forma adredemente preparada em meio a bags de calcário e nos termos da fundamentação gravada, situação que desnatura a realidade do tráfico mula ou privilegiado, razão qual a pena definitiva vai fixada 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal, bem assim a vista da natureza e quantidade de drogas e, ainda, 1.255 (mil e duzentos e cinquenta e cinco) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...]
(Id. 183831196 – pág.116-117).

A dosimetria foi objeto do recurso de apelação interposto.

Todavia, a Segunda Câmara Criminal acolheu parcialmente os argumentos defensivos apenas para ajustar o
quantum
acrescido na primeira etapa da dosimetria, conforme registra a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – REPRIMENDA MAJORADA EM SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECRUDESCIMENTO DEVIDO, PORÉM, QUANTUM MAJORADO DEMASIADO – NECESSÁRIA REDUÇÃO
– APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – DESPROPÓSITO – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS E CONSTATAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13.105/2015 – DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO APRECIADO PREVIAMENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RETORNO DA MATÉRIA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Conquanto tenha sido apreendida a exorbitante quantidade de aproximadamente 293kg de cocaína, levada a efeito como vetor de agravamento da pena-base – pelas circunstâncias do crime, em sintonia com a inteligência do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas –, não se justifica, por si só, aplicar a reprimenda basilar em 12 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, próxima ao máximo cominado ao tipo penal, sem nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, devendo, por consequência, ser brevemente redimensionada.
[...]
(Id. 183831196 - pág. 300-301).

No ponto, o relator, Des. Pedro Sakamoto, ressaltou em seu voto:

Confere-se que a pena-base foi majorada exclusivamente em razão das circunstâncias do crime, em sintonia com a inteligência do disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, que trata da natureza e quantidade da droga apreendida.

No caso em comento, tem-se a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, de natureza altamente nociva, o que justifica a majoração da reprimenda basilar.

Contudo, o quantum estabelecido encontra-se demasiadamente exagerado, pois, ainda que se trate de exorbitante quantidade de drogas, ou seja, somente pela natureza e a quantidade de drogas, sem nenhuma outra circunstância judicial desfavorável, entendo que o aumento correspondente a 150% sobre a pena mínima prevista ao tipo penal, aplicando-a, consequentemente, próxima ao máximo previsto ao tipo penal, não é autorizado.

A título elucidativo, utilizando como parâmetro alguns julgados desta Corte, destaco que no julgamento do recurso de apelação n. 100201561.2022.8.11.0004, a 1a Câmara desse sodalício, sob a relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, em um caso que ocorreu a apreensão de aproximadamente 55kg de cocaína, também escondida na carroceria de caminhão, entendeu que o aumento da pena-base em
dois anos
não representa qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendimento idêntico constata-se no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1000738-87.2020.8.11.0098, de relatoria do eminente Des. Marcos Machado – caso em que ocorreu a apreensão de cerca de 57kg de cocaína, em uma caminhonete.

Portanto, tendo em vista que, no presente caso, cuida-se de quantidade bem superior àquelas vistas nos julgados mencionados, entendo pertinente aplicar a pena-base em 10 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 1.050 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, por força da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 8 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 875 dias-multa
.

Na terceira fase, é inquestionável a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei Antidrogas, razão pela qual majoro a pena em 1/6, alcançando-a em

10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 1.020 dias-multa
[...]
(Id. 183831196 - pág. 305-306).

Apesar do inconformismo externado na revisional, não há ilegalidade na delimitação da pena imposta ao requerente.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 autoriza expressamente o recrudescimento da pena-base, em razão da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos.

O dispositivo inclusive determina que
“o
juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

[...] A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. Hipótese em que não há falar em constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base do paciente em 1 ano com base na quantidade das drogas apreendidas (38,62kg de maconha). Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 865.205/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023).

[...] Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na significativa quantidade e na natureza das drogas - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 699.625/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ademais, a vultuosa quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente 290kg (duzentos e noventa quilos) –, cuja natureza é extremamente deletéria, justifica o acréscimo adotado.

Exemplificadamente colaciono os seguintes arestos:

[...] Quanto à exacerbação da pena base, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a significativa quantidade de droga (
mais de 100Kg de maconha) - para elevar a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão
. Assim, tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica, sendo ele inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 852.484/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

[...] Apenas nos casos em que haja infringência aos critérios legais ou flagrante desproporcionalidade do critério adotado nas instâncias ordinárias para o estabelecimento da pena, é possível se corrigir a dosimetria por tal via especial e, na hipótese, não há manifesta ilegalidade a ser reparada, porquanto
a pena-base foi fixada em 10 anos de reclusão
e pagamento de 1.200 dias-multa, notadamente pela observância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que se trata de associação para o tráfico internacional de cocaína proveniente da Colômbia com destino à Europa, cuja investigação logrou apreender aproximadamente
50 kg de cocaína
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.573/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

No que tange a confissão,
não há interesse processual
no ponto, pois a atenuante foi reconhecida em favor do réu.

Também não é possível decotar a causa de aumento de pena do art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Como é cediço, o tráfico interestadual ocorre quando há transporte “
entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”.

Além disso, conforme entendimento pacificado na Súmula n. 587 do Superior Tribunal de Justiça, “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.

No mesmo sentido:

[...] A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/2006 prescinde que a droga venha a transpor efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que os narcóticos apreendidos se destinavam a outra unidade federativa, exatamente como ocorreu in casu. Enunciado de Súmula n.o 587 do STJ. [...]
(TJ/MT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

[...] A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado ou o Distrito Federal. Inteligência do enunciado 4/TJMT, e da Súmula 587/STJ. [...]
(STJ, N.U 1001961-51.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

O conjunto probatório produzido autoriza o aumento da pena.

Desde o primeiro momento, os Policiais Rodoviários Federais afirmaram que Fernando lhes disse que seu destino era a cidade de Vitória/ES (Id. 183831195 - pág. 13-14).

Na instrução processual, o PRF Fernando Pandolfo Chaves ratificou a informação, dizendo que ouviu dele que a carga deveria ser entregue em outro estado da federação (Ação Penal – Id. 132284788 – relatório de mídias).

Se não bastasse, o réu admitiu que carregou o calcário “
em Nobres/MT, aí foi até Monte Alegre do Norte, lá em Rondônia, chegou lá, deixou o caminhão na frente do hotel que haviam falado que era para ficar, [eles] pegaram o caminhão, passou 3 (três) dias com esse caminhão, carregaram com a droga, o pegou e veio embora [...], até chegar na PRF de Rondonópolis onde foi pego”.
Disse ainda que receberia R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo transporte
(
Ação Penal – Id. 132284788 – relatório de mídias).

Por fim, preservada a pena imposta – 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – descabe falar em regime diverso do fechado (CP, art. 33, § 2o, a).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo

improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024